Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-83.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005312-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Procuração, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (AGRAVANTE), HERMINIO ANTONIO MACCARI - CPF: 251.129.109-68 (AGRAVADO), CLEIDETTE MARIA MACCARI - CPF: 479.741.179-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DA ADVOGADA PARA EXECUTAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a nova advogada constituída possui legitimidade para executar honorários sucumbenciais; e (ii) saber se houve excesso de execução no cumprimento da sentença.

III. Razões de decidir

A regular constituição da atual patrona antes da sentença que fixou os honorários sucumbenciais lhe confere legitimidade para promover a execução, conforme previsto no art. 23 da Lei nº 8.906/1994.

A discussão sobre eventual partilha dos honorários entre advogados sucessivos deve ocorrer em ação própria, não sendo o executado, ora agravante, parte legítima para suscitar esse questionamento.

Não há se falar em excesso de execução, quando os valores foram apurados conforme os critérios definidos na sentença exequenda, além de que o executado sequer impugnou o cálculo apresentado pela contadoria judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A advogada regularmente constituída antes da sentença exequenda possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença. 2. Não há se falar em excesso de execução, quando os valores foram apurados conforme os critérios definidos na sentença exequenda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 525 e 535; Lei nº 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAI nº 10271010013016008, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 26.01.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Reinaldo Celso Bignardi, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Hermínio Antônio Maccari e Cleidette Maria Maccari, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade do cumprimento de sentença, considerando que a atual advogada da parte exequente, Dra. Patrícia Gaspar Nóbrega, não deteria legitimidade para executar os honorários sucumbenciais, porquanto teria ingressado tardiamente nos autos. Aduz que a atuação principal foi do advogado Edésio Martins da Silva, desde o ajuizamento da ação até a sentença e que a substituição da patrona teria ocorrido sem a necessária revogação do mandato anterior, de modo que seria parte ilegítima para exigir o
quantum
almejado. Prossegue afirmando ainda, a ocorrência de excesso de execução, considerando que a quantia executada seria incompatível com os serviços prestados por Patrícia Gaspar. Afirma que, na eventualidade, os honorários contratados lhe são devidos na proporção do trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito tanto daquele que usufruiu dos serviços, como daquele que os deixou de prestar em sua integralidade.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada para ser reconhecida “a ilegitimidade da advogada Patrícia Gaspar Nóbrega, sendo, por conseguinte, nulos todos os atos praticados, ou, caso seja diverso o entendimento, seja fixado o valor do crédito para cada um dos litigantes (advogada Patrícia Gaspar Nóbrega e seus constituintes Hermínio Antônio Maccari e, Cleidete Maria Maccari), individualizando-os para que seja identificado cada um com seus respectivos créditos,”

Apesar de intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo sem oferecer contraminuta (certidão – id. 278266359).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido por Hermínio Antônio Maccari e Cleidette Maria Maccari, devidamente representados por sua patrona Dra. Patrícia Gaspar Nóbrega, em desfavor de Reinaldo Celso Bignardi, objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 446.846,65, decorrente de sentença proferida nos autos da ação de indenização por dano moral e material, ajuizada perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, processo de nº 0012921-70.2009.8.11.0041.

O executado Reinaldo Celso Bignardi, impugnou o cumprimento de sentença, sustentando, em sede preliminar, que o processo teria sido arquivado definitivamente por despacho anterior, tornando incabível sua reativação. No mérito, arguiu excesso de execução, afirmando que os honorários sucumbenciais pertencem ao antigo patrono dos exequentes, Dr. Edésio Martins da Silva, e não à Dra. Patrícia Nóbrega. Argumentou, ainda, que a atual patrona não teria legitimidade ativa para requerer a execução da verba honorária, visto que teria atuado pouco no processo (id. 116587948).

A parte exequente apresentou resposta à impugnação (id. 119529940). Dentre outras coisas, ressaltou que a impugnação do executado não preenchia os requisitos do art. 525 do CPC e caracterizava, inclusive, ato atentatório à dignidade da justiça. Defendeu a legitimidade da Dra. Patrícia Nóbrega com base no art. 23 da Lei 8.906/94 e asseverou que eventual discussão sobre a partilha dos honorários deveria ser tratada entre os advogados, em ação própria. Pugnou, ao final, pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Durante o curso regular do processo, a advogada Dra. Patrícia Gaspar Nóbrega protocolou pedido de penhora no rosto dos autos nº 1030584-92.2021.8.11.0041, em trâmite pela 11ª Vara Cível da Capital/MT, onde o executado, Reinaldo Celso Bignardi, seria credor de honorários advocatícios. Alegou-se que tal providência seria necessária para garantir a satisfação do débito atualizado, cujo montante referente aos honorários sucumbenciais atingia o valor de R$ 322.423,12 (id. 134705862).

Ato contínuo, o Juízo deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos, determinando o bloqueio dos créditos do executado no outro processo judicial mencionado, até o limite do crédito exequendo. Ainda, diante da alegação de excesso de execução, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial (id. 138974572).

A contadoria judicial apresentou cálculo atualizado da obrigação exequenda, com base nos parâmetros fixados em sentença, conforme demonstrativo constante dos autos (id. 154261714).

A parte autora, ora agravada, manifestou discordância quanto ao referido cálculo (Id. 158806986). Por outro lado, decorrido o prazo, o executado quedou-se inerte quanto à manifestação sobre os valores apurados.

Na sequência, o Juízo
a quo
proferiu decisão rejeitando integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a regularidade da constituição da Dra. Patrícia Nóbrega como patrona do exequente antes da sentença, o que lhe confere legitimidade para promover a execução dos honorários. Além disso, entendeu não comprovado o excesso de execução, considerando que a parte executada não manifestou sobre ele, apesar de intimada.

Ao final, ainda determinou a intimação da exequente, considerando a manifestação apresentada pelo executado quanto ao montante penhorado no rosto dos autos no processo n.º 1030584-92.2021.8.11.0041 (id. 178661002).

Inconformado com a r. decisão, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade do cumprimento de sentença, considerando que a atual advogada da parte exequente, Dra. Patrícia Gaspar Nóbrega, não deteria legitimidade para executar os honorários sucumbenciais, porquanto teria ingressado tardiamente nos autos.

Aduz que a atuação principal foi do advogado Edésio Martins da Silva, desde o ajuizamento da ação até a sentença e que a substituição da patrona teria ocorrido sem a necessária revogação do mandato anterior, de modo que seria parte ilegítima para exigir o quantum almejado.

Prossegue afirmando ainda, a ocorrência de excesso de execução, considerando que a quantia executada seria incompatível com os serviços prestados por Patrícia Gaspar. Afirma que, na eventualidade, os honorários contratados lhe são devidos na proporção do trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito tanto daquele que usufruiu dos serviços, como daquele que os deixou de prestar em sua integralidade.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

Logo, a controvérsia cinge-se apenas à alegação de excesso de execução e titularidade da verba honorária arbitrada na sentença exequenda.

No tocante ao excesso de execução, verifica-se que os cálculos apresentados pela parte exequente estão devidamente instruídos com planilhas atualizadas e compatíveis com o título executivo judicial.

Não obstante, apresentada o cálculo da contadoria judicial (id. 154261714), o agravante deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer insurgência.

Nesse ponto, bem destacou o douto magistrado ao asseverar: “
Ainda sobre o excesso de execução, verifica-se que os autos foram encaminhados à contadoria do Juízo, no entanto, a parte executada não manifestou sobre ele, apesar de intimada.”
(id. 178661002).

Diante desse cenário, ausente controvérsia válida e eficaz quanto aos valores apurados, revela-se plenamente acertada a decisão do juízo
a quo
ao homologar o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, uma vez que este foi realizado com base nos parâmetros definidos na sentença exequenda.

Por outro lado, devo destacar que o simples dissenso quanto à titularidade dos honorários não se confunde com excesso aritmético de execução. Nesse aspecto, observa-se que a advogada dos exequentes, Dra. Patrícia Gaspar Nóbrega foi regularmente constituída antes da prolação da sentença que fixou os honorários sucumbenciais, o que lhe confere legitimidade para executá-los nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), in verbis:

“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

A alegação de que o advogado anterior dos exequentes, Dr. Edésio Martins da Silva, teria patrocinado os autos por maior período e que, por isso, seria o único legitimado ao recebimento dos honorários, não tem respaldo jurídico, tampouco processual. Ausente qualquer pedido formal de reserva de crédito nos autos por parte do referido advogado, não pode o ora agravante — parte adversa — invocar em nome próprio direito alheio, o que é vedado pelo art. 18 do CPC: “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Além disso, a controvérsia sobre a divisão ou titularidade dos honorários entre advogados sucessivos é matéria de índole privada, devendo ser resolvida no âmbito de ação própria entre os profissionais eventualmente interessados, não havendo motivos para ser suscitada pelo executado, repito, parte adversa, como forma de obstar o adimplemento da obrigação judicialmente reconhecida.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PATRONOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. DISCUSSÃO EM VIA PRÓPRIA. A constituição de novo patrono nos autos provoca a revogação tácita dos mandatos anteriores. Considerando a destituição dos poderes da advogada, no curso da lide, a discussão cabível acerca dos honorários contratuais e sucumbenciais devidos deve se dar via ação própria e em face de quem é de fato seu suposto devedor.
” (TJMG, RAI n.º 10271010013016008, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Armando Freire, j. 26.01.2021).

Ademais, como já consignado alhures, a Dra. Patrícia foi constituída antes da sentença (id. 28888930), estando, portanto, no pleno exercício da representação processual de seus constituintes, inclusive quanto à legitimidade para promover o cumprimento de sentença. Essa circunstância, aliás, foi devidamente reconhecida na decisão agravada com precisão técnica irrepreensível, veja:

“
Quanto à destinação dos honorários sucumbenciais, importa destacar que estes foram arbitrados em sentença transitada em julgado. Embora o advogado Edésio Martins da Silva tenha atuado em fases anteriores do processo, a advogada Patrícia Gaspar Nóbrega foi regularmente constituída antes da prolação da sentença que fixou os honorários. Assim, a atual patrona possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 23 da Lei nº 8.906/94, que confere aos advogados direito autônomo sobre os honorários sucumbenciais arbitrados.

Eventual discussão sobre a divisão dos honorários entre advogados é questão de natureza privada, a ser resolvida em ação própria, não cabendo ao executado pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do CPC.

Ainda sobre o excesso de execução, verifica-se que os autos foram encaminhados à contadoria do Juízo, no entanto, a parte executada não manifestou sobre ele, apesar de intimada.

Assim, rejeito a alegação de excesso.

Da legitimidade da advogada do exequente

Os documentos juntados aos autos demonstram que a advogada Patrícia Gaspar Nóbrega foi regularmente constituída para representar o exequente. Sua constituição ocorreu antes da sentença executada, conferindo-lhe plena legitimidade para promover o cumprimento de sentença. Não há nos autos qualquer elemento que comprove a existência de irregularidade na sua atuação ou que invalide os atos por ela praticados. Rejeito, portanto, a alegação de ilegitimidad
e.
” (id. (id. 178661002 - negritei).

Assim, considerando a fundamentação expendida na decisão agravada, entendo,
data vênia
, que não há qualquer ilegalidade ou nulidade que justifique sua reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025